Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os apelantes, a par do apelo formulado nestes autos, haviam interposto agravo de instrumento dispondo sobre a mesma matéria que agora devolvem a reexame, o qual transita no bojo do processo n. AGI 0729460-53.2022.8.07.0000 e também versara sobre os critérios de correção do crédito que perseguem. Considerando que, após o aviamento daquele recurso, adviera o provimento extintivo ora sob reexame, fora colocado termo ao aludido recurso, pois ficara irreversivelmente prejudicado. Contudo, os apelantes/agravantes aviaram agravo interno em face da decisão que negara trânsito ao agravo que anteriormente aviaram, encontrando-se o recurso em processamento, não manifestando eles desistência ao recurso a despeito do apelo que aqui formularam. Sob essa realidade, não obstante a subsistência de dois recursos dispondo sobre matéria idêntica possa implicar a subsistência de violação ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, aliada à inobservância do princípio da cooperação, mas considerando que ao agravo fora negado trânsito justamente em razão do advento da sentença aqui recorrida, o trânsito deste recurso deve ficar paralisado até a resolução do recurso interno aviado pelos agravantes de forma a ser preservada a ordem processual e aferidas as implicações processuais que a apreensão pode irradiar. Suspendo, pois, o trânsito do apelo aviado nestes autos até o julgamento do aludido recurso interno, devendo a Secretaria certificar o fato processual tão logo se ultime. Ademais, proceda a Secretaria a transposição de cópia dessa decisão para os autos do agravo, retirando o apelo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator